Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720624-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA EMBARGADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MARCOS JOSÉ BARBOSA FERREIRA JÚNIOR: “Vistos, etc. Defiro o pedido de consulta ao sistema BACEN- CCS. Segue em anexo o resultado da pesquisa. Defiro, ainda, o pedido para que o exequente se manifeste sobre o conteúdo dos ofícios de IDs 62668798e 62952675 somente após anexadas aos autos as respostas de todos os ofícios encaminhados por este juízo. Defiro, de igual modo, o pedido de expedição de certidão para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, expeça a Secretaria a certidão prevista no artigo 517, § 1o do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de intimação dos bancos digitais, uma vez que a decisão de ID 62188632 não foi devidamente cumprida pela parte exequente. Atente-se o exequente de que a descrição das atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas abrangidas pelo sistema BACENJUD, não atende ao que foi determinado na decisão supracitada, devendo o exequente comprovar que, de fato, alguma das pessoas jurídicas indicadas na petição de 58226729 não é alcançada pelo referido sistema. Ademais, é de se notar que, em sua maioria, os bancos digitais indicados nos autos desenvolvem as atividades que foram descritas pelo exequente na petição de ID 62965587 a fim de justificar a medida pleiteada. Por fim, no que concerne ao pedido de esclarecimento constante na petição de ID 62965587, informo ao exequente que a decisão que o intimou para a apresentação de planilha discriminada e atualizada de cálculos (ID 62188632), se referiu ao item 4 da página 3 da petição de ID 62021785 a fim de viabilizar a diligência requerida na peça retro mencionada. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito. (...) Vistos, etc. ID 64248234: cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 63401375. Alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade. Para tanto, sustenta que para a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes deveria ser expedida certidão nos termos do artigo 782, §§2o e 3o, CPC. Todavia, foi deferida a certidão prevista no artigo 517, § 1o do CPC. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 64307606. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Assim, deve o exequente atentar-se de que a certidão a que se refere o artigo 517, § 1o do CPC pode ser usada para a finalidade descrita em sua petição. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Diante do indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo exequente (ID64615050), intimo a referida parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito.” O Agravante sustenta a imprescindibilidade de ordem judicial para inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a expedição dos ofícios aos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA)”. Dispensado o recolhimento do preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de fls. 1/3 ID 17721211. Opostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, estes foram conhecidos e desprovidos às fls. 1/3 ID 21757543. A CURADORIA ESPECIAL apresentou contrarrazões apenas em relação aos Embargos de Declaração (cf. fls. 1/4 ID 18773306). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido, pois em março de 2018 o mesmo pedido foi indeferido na origem, verbis: “Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da propria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Ademais, ressalto ao exequente a possibilidade de emissão de certidão para que a proceda diretamente, nos termos do art. 517, § 1o, do NCPC. INDEFIRO, igualmente, os pedidos de suspensão de carteira de habilitação, apreensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, porquanto resta claro que tais medidas são desproporcionais. Em que pese a previsão do artigo 139, IV do Código de Processo Civil, é certo que a aplicação da lei não pode se dar de forma isolada, sendo necessária uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico. Nesse sentido, o artigo 8o do CPC estabelece que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Reforço, ainda, que a parte exequente possui meios para localizar bens do executado, tais como pesquisas junto ao cartório de registro de imóveis, sendo possível obter acesso às certidões de todas as serventias extrajudiciais com o pedido em apenas uma delas. Com efeito, intimo o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de constrição, ou, ainda, requerendo o que entender de direito.” Houve recurso e a questão foi dirimida no AGI 0705796-32.2018.8.07.0000, cujo acórdão tem a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que não se vislumbra de que modo a coibição de o executado dirigir, realizar eventual viagem ao exterior ou compras, bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, venham a dar efetividade ao cumprimento da sentença exequenda, garantido a satisfação do crédito, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que negou o pedido de antecipação de tutela, no qual se pretendia a suspensão da CNH do devedor, a apreensão de seu passaporte e cartões de crédito, e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0705796- 32.2018.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/01/2019)” Esbarra, pois, o pleito recursal no óbice preclusivo do artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 1. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (AGI 07066009220218070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 9/6/2021)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator